Tribunal: STF
Processo: HC 243392
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no Mandado de Segurança 30.322/SP. 



    Pelo que se depreende, a defesa, buscando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, impetrou Mandado de Segurança no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, rejeitado pelo Desembargador relator.



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cuja inicial foi indeferida pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Nos termos do art. 105, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal de 1.988, a competência desta Corte para julgamento de mandado de segurança originário é restrita às seguintes autoridades: 



    Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 1999) 



    Vê-se, assim, que esta Corte não detém competência para julgar mandado de segurança em que as autoridades apontadas como coatoras são Desembargadores de Tribunal de Justiça. 



    Não é por outro motivo que o enunciado n. 41 da Súmula desta Corte dispõe: 



    O Superior Tribunal de Justiça não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos. 



    Coerente com esse entendimento, a jurisprudência desta Corte tem, reiteradamente, declarado sua incompetência para o julgamento de mandados de segurança impetrados em face de acórdãos de Tribunais de segundo grau, como se vê, entre outros, dos seguintes precedentes: 



    […]



    Ainda que assim não fosse, o direito invocado pela defesa desafiaria a impetração de habeas corpus, na forma do disposto no art. 5º, LXVIII, da CF (“conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”) já que é atinente ao direito de ir e vir. 



    Lembro que o art. 1º da Lei 12.016/2009 expressamente afirma que o mandado de segurança não é cabível quando o direito pleiteado for amparado por habeas corpus. 



    Eis o exato teor da norma: 



    Art. 1 o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 



    (negritei) 



    Ademais, revela-se inviável a concessão de habeas corpus de ofício, no caso concreto, seja porque não houve o prévio exaurimento da instância ordinária, seja porque a decisão apontada como coatora se alinha à jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, que, no Tema de Repercussão Geral n. 438, fixou tese no sentido de que “em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato cominada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso” (RE 600851, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 07-12- 2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-033 DIVULG 22-02-2021 PUBLIC 23-02-2021). Nessa linha, consultem-se, entre outros, os seguintes julgados: AgRg no HC n. 859.175/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023; AgRg no RHC n. 123.559/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020; HC n. 321.528/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 8/9/2015. 



    Ante o exposto, por ser incabível o Mandado de Segurança ora sub judice, indefiro a inicial, nos termos do art. 5º, II, c/c art. 10 da Lei 12.016/2009, assim como com do art. 212 do Regimento Interno desta Corte, e decreto a extinção do processo, a teor do art. 485, I, do CPC (Lei 13.105/2015). 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: O mandado de segurança impetrado perante o Douto STJ tem como base a decisão proferida pelo Nobre Desembargador do TJ-SP acerca do prazo prescricional, incorrendo em erro de cálculo, sendo matéria de ordem pública, portanto, pode ser reconhecida a qualquer momento e fase processual, de ofício pelo Juízo, tratando-se de condição de validade e eficácia do processo. Requer, assim, a concessão da ordem, declarando a extinção da punibilidade do denunciado pela prescrição, arquivando-se o feito em definitivo, cancelando a audiência de instrução, debates e julgamento que fora designada no Douto Juízo de Origem. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente